Tribunal: TJDFT
Processo: 0745129-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - AVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que declarou o direito de a recorrida receber o auxílio-transporte no cargo efetivo de agente de vigilância ambiental – AVA e o condenou a implementar o benefício, bem como a pagar o valor de R$ 31.884,04, além das parcelas que se venceram após de agosto de 2022 até a efetiva implantação.
2. Nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte. Não se acolhe o argumento do recorrente de que se aplica norma destinada à categoria diversa da autora, pois aqui se trata de regra geral do Regime Jurídico Único, que rege todos os servidores do Distrito Federal, independentemente da carreira. Na hipótese, a recorrida pertence à carreira de Agente de Vigilância Ambiental - AVA do Distrito Federal, desde junho de 2006, lotada na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde, onde efetua visitas às residências da população para verificação de foco de larvas de mosquitos e ninhos de roedores, morcegos, pombos, pardais, utilizando-se de carro próprio para o trabalho.
3. O caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital n.o 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, § 1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo essa regulada pelo Decreto n.o 13.447/1991, atualizado pelo Decreto n.o 26.077/2005. O artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 preceitua que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias. Desse modo, não é necessário que a recorrida comprove os gastos diários para o desempenho da atividade laboral; a mera declaração é suficiente para atestar o uso de automóvel próprio. Diante da atribuição do cargo – que exige a realização de atividades externas – caberia ao recorrente demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante n.o 37, uma vez que a indenização de transporte possui amparo legal. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1361083.
4. Do valor da indenização. O artigo 22 da Lei Distrital n.o 5.237/2013 determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital n.o 26.077/2005, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. Nesse sentido, os acórdãos n.o 1361083 e 1349558 da Primeira Turma.
5. Quanto ao montante retroativo devido à recorrida, deve prevalecer a planilha juntada pelo próprio réu com a contestação, em que os valores foram corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, incidindo a taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional n.o 113/2021. O montante apurado pelo recorrente foi de R$ 31.884,04, devendo ser mantido, conforme consignado na sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Distrito Federal isento de custas e condenado ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.